Tribunal: STJ
Processo: 0046089-44.2018.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103067 - MS
(2025/0439743-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAFAEL BRANDAO SCAQUETTI TAVARES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BARROS PADILHAS - MS008491
VIRGÍNIA MOTTA SOUSA - DF047507
BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
MARCELO BONOTTO DEMIRDJIAN - MS020134
MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial, bem como as razões da decisão agravada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial em razão da incidência das Súmulas n. 83 do STJ e 284 do
STF. Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou
especificamente os termos da Súmula n. 284 do STF, mas apenas
reiterou as razões do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55819684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1deda1d2-4087-4702-ab3d-234906b69459

Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1deda1d2-4087-4702-ab3d-234906b69459

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103067 - MS
(2025/0439743-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAFAEL BRANDAO SCAQUETTI TAVARES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BARROS PADILHAS - MS008491
VIRGÍNIA MOTTA SOUSA - DF047507
BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
MARCELO BONOTTO DEMIRDJIAN - MS020134
MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial, bem como as razões da decisão agravada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial em razão da incidência das Súmulas n. 83 do STJ e 284 do
STF. Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou
especificamente os termos da Súmula n. 284 do STF, mas apenas
reiterou as razões do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI:
interpõe agravo
RAFAEL BRANDAO SCAQUETTI TAVARES
regimental contra decisão proferida pela Presidência desta Corte, às fls. 1.082-
1.083, que não conheceu do agravo em recurso especial, porquanto não houve a
Documento eletrônico VDA55820013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: 2eb9e06d-cc7a-4b61-a92f-06f1487a7ed4

impugnação específica de fundamento da decisão que obstou o processamento do
recurso especial.
Em suas razões, a defesa afirma que ficou devidamente demonstrada a
"o Agravante demonstrou que tal circunstância é justamente o caso dos autos, em
que restou comprovado o alcance nacional e internacional do suposto comentário
de cunho racista – o qual permanece disponível na rede mundial de computadores.
Não obstante o requerimento da Defesa para o reconhecimento da incompetência
do Juízo Estadual para o julgamento do feito – inclusive reiterado em sede de
Embargos de Declaração –, o Tribunal de origem deixou de se manifestar de
maneira fundamentada sobre a matéria, o que demonstra a violação aos arts. 11 e
489, §1o, III e IV, do Código de Processo Civil, por omissão e negativa de
prestação jurisdicional" (fl. 1.097).
Ainda, "o Agravante demonstrou a inexistência de comprovação do dolo
na conduta imputada, elemento indispensável para a caracterização do crime de
racismo, por se tratar de delito doloso, insuscetível de configuração na modalidade
culposa. Ao contrário, as testemunhas indicaram a ausência de intenção
discriminatória e, diante da inexistência de prova testemunhal apta a corroborar o
dolo, não há prova cabal de que o agente tenha atuado com a intenção deliberada
de discriminar, segregar ou ofender a honra, o que inviabiliza a manutenção da
condenação imposta" (fl. 1.103).
Ainda, alegou que foram devidamente refutados os óbices impostos.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
provimento do agravo regimental (fl. 1.126-1.129).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI (RELATOR):
Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, a decisão
impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nestes termos (fls.
1.082-1.083):
Documento eletrônico VDA55820013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: 2eb9e06d-cc7a-4b61-a92f-06f1487a7ed4

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a
dispositivo legal,
razões recursais dissociadas do
Súmula 7/STJ,
acórdão recorrido -
e

Súmula 284/STF Súmula 83/STJ.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: razões recursais dissociadas do acórdão
recorrido - Súmula 284/STF.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Conforme dito, consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF.
Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou
especificamente os termos da Súmula n. 284 do STF, mas apenas reiterou as
razões do recurso especial.
Entendo, portanto, irretocável a decisão ora contestada, ao não conhecer
do agravo que deixou de impugnar o referido impedimento de admissibilidade
recursal.
Saliento que incide na hipótese o enunciado sumular n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA55820013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: 2eb9e06d-cc7a-4b61-a92f-06f1487a7ed4

Assim, não comporta reparos a decisão proferida que aplicou, na
espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual "É inviável o
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos
art. 1.021,
os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55820013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: 2eb9e06d-cc7a-4b61-a92f-06f1487a7ed4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0439743-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.103.067 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00460894420188120001 0046089442018812000150003
0046089442018812000150004 460894420188120001
46089442018812000150003 46089442018812000150004
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL BRANDAO SCAQUETTI TAVARES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BARROS PADILHAS - MS008491
VIRGÍNIA MOTTA SOUSA - DF047507
BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
MARCELO BONOTTO DEMIRDJIAN - MS020134
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Preconceito - Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL BRANDAO SCAQUETTI TAVARES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BARROS PADILHAS - MS008491
VIRGÍNIA MOTTA SOUSA - DF047507
BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
MARCELO BONOTTO DEMIRDJIAN - MS020134
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485188<50188542@
2025/0439743-9 - AREsp 3103067 Petição : 2026/0008486-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:48
Código de Controle do Documento: 03EA6273-1180-492C-9851-FA3BF1E2AFD9